Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA GERÊNCIA DE EMERGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA LESTE. RESIDENTE EM UNAÍ/MG. DIREITO À PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE "SEGUNDA VIA DA PASSAGEM EXPEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO": INDEVIDA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DOS VALORES REFERENTES AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018 A MARÇO DE 2020. ÔNUS PROBATÓRIO DO SERVIDOR NÃO CUMPRIDO A CONTENTO (CPC, ART. 373, I). RECURSOS IMPROVIDOS.
I.A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 disciplina que o auxílio-transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas ao deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107).
II. Nos moldes do art. 110 do referido diploma legal, "a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107."
III. Nesse passo, não subsiste a alegação do DISTRITO FEDERAL de que a Recomendação da SEPLAG (Portaria n.124) respaldaria a exigência de apresentação da segunda via da passagem ao recebimento do benefício (poder de fiscalização da Administração Pública), uma vez ausente qualquer exigência legal nesse ponto (Lei 840/2011).
IV. Assim, reconhecido pelo Ente Federativo o preenchimento da declaração das despesas e domicílio do recorrido em outra unidade da federação, a supressão (ou pagamento a menor) do benefício concedido ao servidor, por falta de apresentação das passagens mostra-se indevida, por violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37). Precedentes: 1a TR Acórdão n. 942114; 2a TR, Acórdão 1061788; 3a TR Acórdão n. 1049631.
V. De outro giro, quanto ao pagamento dos valores retroativos (tese recursal do requerente), o servidor não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar o cumprimento do preceito legal (apresentação de declaração – Lei n. 840/2011, art. 110), no período de junho de 2018 a março/2020 (CPC, art. 373, I), como bem pontuado pelo douto juízo a quo: “Não consta, nos autos, a declaração de despesas com transporte coletivo. Dessa forma, não há como se presumir que, em momento anterior, fazia jus ao benefício, hipótese que necessita ser provada, e não apenas PRESUMIDA. Assim, não há como condenar o Distrito Federal a implementar o benefício ou tampouco a pagar retroativos, pois, repito, a única condição legal, ainda não foi satisfeita”.
VI. Recursos conhecidos e improvidos. Custas pro rata. Cada parte arcará com os honorários de seus advogados (sucumbência recíproca).